Tribunal: TJMT
Processo: 1043062-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043062-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 862.267.805-92 (IMPETRANTE), FORUM DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON PEREIRA NUNES - CPF: 033.560.261-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 862.267.805-92 (PACIENTE), AMANDA VANESSA DE MOURA SOUZA - CPF: 063.521.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE MALICHESKI BELMONT - CPF: 029.366.132-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREWS ALEXSANDER DE OLIVEIRA - CPF: 056.372.111-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC ROSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.241.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CEZARIO - CPF: 062.083.541-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVALDO BASTOS DA COSTA - CPF: 017.864.551-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JOHNNY RENATO DA CUNHA TORZESCHI - CPF: 000.294.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LAUDENIR TAVARES DOS SANTOS - CPF: 098.333.514-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAYNE RAIANE SILVA DE SOUZA - CPF: 703.669.131-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANNE APARECIDA DA COSTA - CPF: 061.512.111-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLEY RIBEIRO MATOS - CPF: 068.904.261-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA LACERDA - CPF: 061.672.661-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FLAVIANA DA SILVA SILVEIRA - CPF: 019.821.712-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELHI SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 061.839.521-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO MARTINS DE SANTANA - CPF: 060.104.501-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FELIPE DA SILVA - CPF: 055.782.341-27 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER TRINDADE DA COSTA RACHID - CPF: 884.507.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusada investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n.o 11.343/2006,
arts
. 33 e 35), com possível vínculo a organização criminosa estruturada. A prisão preventiva foi decretada com base em laudos periciais de extração de dados telemáticos, que indicariam atuação reiterada e coordenada em grupo voltado à traficância. A impetração alegou ausência dos requisitos da prisão preventiva, fundamentação genérica, excesso de prazo na formação da
opinio
delicti,
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e desproporcionalidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente de objeto quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (
ii
) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia perde objeto com a comprovação de que esta foi apresentada no curso da impetração, em 28/11/2025.

4. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a contagem de prazos na fase investigativa deve observar critérios de razoabilidade, considerando a complexidade da apuração e a diligência dos órgãos estatais, não havendo mora injustificada no caso concreto.

5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos de dados telemáticos obtidos por meio de perícia, que indicam a participação da paciente na comercialização de drogas em contexto de organização criminosa, com divisão de tarefas e registros de transações ilícitas.

6. A decisão de primeiro grau individualiza a conduta da paciente no contexto do grupo investigado, atendendo aos requisitos de fundamentação concreta exigidos pela legislação processual penal e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas no caso, diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco real de reiteração delitiva, especialmente em contexto de facção criminosa.

8. A aplicação do princípio da homogeneidade é incabível na fase cautelar, pois a prisão preventiva não se confunde com execução antecipada da pena e se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade do processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A superveniência do oferecimento da denúncia esvazia a alegação de excesso de prazo na formação da
opinio
delicti.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem materialidade e indícios de autoria, especialmente em contextos de atuação organizada no tráfico de drogas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1043062-22.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: EMILLE CONCEICAO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Emille
Conceição dos Santos
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, no âmbito da ação penal n.o 1001381-73.2025.8.11.0032, oriunda de investigação que apura, em tese, a prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, com suposto vínculo a organização criminosa de atuação estruturada.

Conforme se extrai dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada no curso de investigação policial instaurada para apurar esquema de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo múltiplos investigados, com base em elementos colhidos a partir de extração e análise de dados telemáticos, especialmente comunicações realizadas por meio de aplicativos de mensagens, além de outros elementos informativos que indicariam divisão de tarefas, comercialização reiterada de entorpecentes e atuação coordenada em benefício de facção criminosa.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão impugnada estaria fundada em argumentos genéricos, calcados na gravidade abstrata do delito.

Alega, ainda, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, violação ao princípio da proporcionalidade, diante da possibilidade de aplicação de regime menos gravoso em eventual condenação, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, à vista das condições pessoais favoráveis da paciente.

A liminar foi indeferida por decisão monocrática, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta na custódia cautelar, destacando-se a complexidade da investigação, o número de investigados e a existência de elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, além da ausência de demonstração inequívoca de desídia estatal quanto à tramitação do feito.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos extraídos de laudos periciais decorrentes da análise de aparelhos celulares, mediante utilização de ferramentas especializadas, revelando conversas que indicariam a atuação da paciente como responsável pela comercialização de entorpecentes, com menção a valores, quantidades, registros de repasses financeiros e inserção em grupo organizado voltado ao tráfico ilícito de drogas, circunstâncias que evidenciariam a necessidade da custódia para cessar a atividade criminosa e resguardar a ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito, manifestou
-se pelo conhecimento parcial do
writ
, reconhecendo a perda superveniente de objeto quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez comprovado que esta foi apresentada no curso da impetração e, no mérito remanescente, pela denegação da ordem, destacando a presença de fundamentos concretos a justificar a prisão preventiva, bem como a reiteração de teses já analisadas em habeas corpus anteriormente apreciado por esta Corte.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo, razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça ao sustentar a perda superveniente de objeto nesse particular.

A insurgência defensiva foi construída sobre a premissa de demora injustificada na formação da
opinio
delicti
, com leitura do prazo previsto no art. 51 da Lei n.o 11.343/2006 como marco fatal.

Todavia, conforme se extrai dos documentos acostados, a denúncia foi regularmente oferecida em 28/11/2025, circunstância que esvazia a tese tal como formulada, uma vez que a alegada mora na conclusão das investigações não mais subsiste no plano fático.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os prazos processuais, especialmente na fase investigativa, não se submetem a critério aritmético rígido, devendo ser analisados à luz da razoabilidade, da complexidade do feito e da atuação diligente dos órgãos estatais.

Nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal já assentou que “
o excesso de prazo deve ser analisado com base na complexidade do feito e na atuação diligente dos órgãos estatais, especialmente em investigações que demandam apuração mais cuidadosa e estruturada”
, como se verifica nos autos (TJMT, N.U. 1025176-10.2025.8.11.0000).

Em idêntica linha, a Quarta Câmara Criminal reafirmou que “
não há falar em excesso de prazo quando inexistente desídia estatal, notadamente em crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, marcados por natural complexidade investigativa e probatória
” (TJMT, N.U. 1016828-37.2024.8.11.0000).

Nada disso, portanto, se verifica no caso em exame, no qual a persecução penal evoluiu dentro de parâmetros compatíveis com a complexidade do contexto fático e probatório, inexistindo paralisação injustificada ou inércia do Estado.

A tese defensiva, nesse ponto, encontra-se superada.

Superada a questão do prazo, resta analisar a legitimidade da prisão preventiva, aspecto em que os elementos constantes dos autos se revelam consistentes e juridicamente suficientes.

Consoante se extrai das informações prestadas, a autoridade judiciária de primeiro grau destacou a existência de laudos periciais decorrentes da extração de dados telemáticos, nos quais se identificam diálogos, registros de negociação, menções a valores e quantidades de droga, bem como indícios de organização interna voltada à traficância.

Tais elementos, ainda que sujeitos ao contraditório no curso da ação penal, revelam, em juízo de probabilidade, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além de indicarem risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, não procede a alegação de fundamentação genérica.

A decisão impugnada individualiza a situação da paciente no âmbito do grupo investigado, atribuindo-lhe papel específico na dinâmica criminosa, o que atende às exigências de motivação concreta impostas pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Também não prospera a pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A adequação e
a
suficiência das cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal devem ser avaliadas à luz do risco evidenciado no caso concreto.

Em hipóteses como a dos autos, em que se
apon
ta atuação coordenada com organização criminosa e possibilidade de reiteração delitiva, tais medidas mostram-se insuficientes para neutralizar o
periculum
libertatis
, entendimento já consagrado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal no julgamento do N.U. 1023770-51.2025.8.11.0000.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que
“o envolvimento com organização criminosa e a gravidade concreta das condutas justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem públic
a” (N.U 1029368-83.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025), sendo igualmente assentado que, em tal contexto, a prisão preventiva “
visa interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
” (N.U 1030256-52.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025).

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal tem reconhecido que
“a prisão preventiva é medida adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como o suposto envolvimento com organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva; a primariedade e a residência fixa não impedem a custódia quando evidenciado o periculum
libertatis
por circunstâncias objetivas do cas
o
” (N.U 1030976-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 02/10/2025).

Ademais, “
as medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito imputado, especialmente em hipóteses de atuação coordenada com facções criminosas
” (N.U 1023770-51.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, DJE 29/08/2025).

Por fim, a invocação do princípio da homogeneidade não se sustenta no atual momento processual.

A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, possuindo finalidade cautelar própria, sendo prematuro conjecturar acerca do regime inicial de cumprimento de eventual condenação.

À vista desse conjunto, constata-se que a decisão atacada
se encontra
devidamente motivada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos e em consonância com o arcabouço normativo e jurisprudencial aplicável, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente do
habeas corpus
, reconhecendo a perda superveniente de objeto quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão das investigações, e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva d
a
paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026